Tribunal: TJES
Processo: 5008484-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008484-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEIDE DAYANA GOMES DA SILVA e outros (2)

COATOR: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal. O impetrante alegou ilegalidade na custódia, ausência de materialidade por falta de laudo definitivo das substâncias apreendidas, inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP, e descabimento da prisão preventiva diante de condições pessoais favoráveis dos pacientes, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo definitivo das substâncias apreendidas inviabiliza a prisão preventiva e justifica o trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se a decretação da custódia cautelar carece de fundamentação concreta; (iii) verificar se o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas justifica a segregação preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados — tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo — com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), arma de fogo, munições, balança de precisão e apetrechos típicos do comércio ilícito.
Os elementos colhidos nos autos, inclusive o auto de constatação provisória, são suficientes para demonstrar, nesta fase, os indícios de autoria e materialidade, sendo desnecessário o laudo definitivo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
A segregação cautelar está fundamentada em razões concretas extraídas do caso, notadamente o risco à ordem pública, a reiteração delitiva e o risco à aplicação da lei penal, evidenciados pela natureza e circunstâncias da infração e pela conduta dos pacientes.
Os pacientes descumpriram medidas cautelares impostas anteriormente, como a obrigação de manter endereço atualizado, o que levou à sua citação por edital e justifica, nos termos da jurisprudência do STJ, a decretação da prisão preventiva para assegurar a instrução e a aplicação da lei penal.
A existência de condições pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita) não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e atualizados que demonstrem sua necessidade e adequação, nos termos dos arts. 312 e 315, do CPP.
Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco violação à presunção de inocência, uma vez que a medida se baseia em risco processual concreto e não em antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.05.2022; STJ, AgRg-RHC 210.398/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 22.04.2025; STJ, HC 340.302/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.12.2015; STJ, AgRg-HC 832.188/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.10.2023; STJ, AgRg-HC 935.381/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.05.2025; STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.04.2021; STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, j. 07.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008484-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEIDE DAYANA GOMES DA SILVA, RENATO DE LIMA, ITALO BRUNO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: FREDERICO DO VALE BARRETO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEIDE DAYANA GOMES DA SILVA
,
RENATO DE LIMA

e
ITALO BRUNO CARVALHO DOS SANTOS
,
insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JU
IZ

DE DIREITO DA
4
ª VARA
CRIMINAL DE
SERRA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 13972561),
que o
s
paciente
s
se encontra
m
custodiado
s
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0001694-55.2023.8.08.0048
, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s
33
e 35
,
ambos
da
Lei nº 11.343/
20
06,
e no artigo
16
,
§ 1º, inciso IV,
da Lei nº
10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta
a i
legalidade
d
a
decretação da segregação cautelar dos pacientes,
eis que determinada,
exclusivamente, em razão da localização dos mesmos para serem citados.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de
decretação da prisão preventiva do
s
paciente
s, em função da ausência de laudo definitivo das substâncias entorpecentes apreendidas e, consequentemente, a necessidade de trancamento da ação penal,
por ausência de materialidade.

Também
alega
a
inexistência
dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal,
e a
o reforçar as condições pessoais favoráveis
do
s
paciente
s
, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 04 de julho do corrente ano (id 14533033), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, aos pacientes foram imputadas a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não dos ora pacientes na perpetração dos crimes que lhe foram imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Acerca da alegação relacionada à ausência de laudo definitivo das substâncias entorpecentes apreendidas, que resultaria na ilegalidade da segregação cautelar e, ainda, na necessidade de trancamento da ação penal, por ausência de materialidade, imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o “
[...] laudo preliminar é suficiente para a comprovação inicial da materialidade’ (RHC n. 187.013/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em, DJe de). 5/11/2024 11/11/2024 [...]. (STJ; AgRg-RHC 210.398; Proc. 2025/0018034-0; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 22/04/2025; DJE 30/04/2025)
”.

In casu
, rememoro que o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, constante nos autos originários, registrou a apreensão no interior do veículo que os pacientes estavam, do seguinte material: 01 (uma) sacola contendo diversas pedras grandes de crack, pesando ao todo 41,5g (quarenta e um gramas e cinco decigramas), 01 (uma) sacola contendo diversas pedras pequenas de crack, pesando ao todo 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas), 15 (quinze) pedras de crack, 07 (sete) pinos de cocaína, 01 (um) papelote de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha.

Rememoro ainda, que também foram encontrados 01 (um) revólver de fabricação industrial calibre 32, 11 (onze) munições calibre 22, 01 (uma) balança de precisão e material para embalo e venda das substâncias entorpecentes apreendidas.

Assim, tenho que resta demonstrado de forma suficiente a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, bem como diante da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar dos pacientes.

Nessa quadra, em que pese o impetrante sustente que a segregação cautelar dos réus fora decretada em razão da não localização dos mesmos para citação, a simples análise dos autos demonstra que tal situação não é verdadeira.

Por ser oportuno,
registro que em sede de audiência de custódia realizada em 08 de março de 2023
, fora concedida liberdade provisória aos acusados, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de comparecer a todos os atos do processo, e de manter endereço atualizado, e ainda, que na referida oportunidade restou consignado que o descumprimento de qualquer das medidas poderia implicar na decretação da prisão preventiva dos réus:

[...]. Pois bem, considerando todos esses elementos verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva dos autuados, elencados no art. 312, do CPP. Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por esta Magistrada, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que suas liberdades não oferecem risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que
possuem residência fixa e ocupação lícita
. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva dos autuados pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam:
a)
proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c)
proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;
d)
comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
f) fiança, que arbitro no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para os autuados ITALO e RENATO
. Caso os autuados descumpram qualquer condição imposta na presente decisão poderá ser decretada suas prisões preventivas.
Ante o exposto
, acolho parcialmente o pedido da Defesa e
concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA aos autuados
RENATO e ITALO
e sem fiança a autuada LEIDE DAYANA.
Expeça-se o alvará de soltura em favor da autuada LEIDE DAYANA, e após a devida comprovação do pagamento da fiança pelos autuados RENATO e ITALO BRUNO, expeçam-se os alvarás de soltura
. [...].

Importante registrar, ainda, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora, que os réus não foram encontrados nos endereços fornecidos na referida oportunidade, razão pela qual foi necessário proceder a notificação dos mesmos por edital.

Sendo assim, diante do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, quando da concessão da liberdade provisória, evidente a presença de motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva dos réus, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do, habeas corpusalegando ausência de ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. A defesa busca a revogação do Decreto de prisão preventiva por insuficiência de fundamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando o descumprimento de medidas cautelares impostas ao paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prisão preventiva foi mantida com base no descumprimento das medidas cautelares, como a falta de atualização de endereço e a citação por edital, evidenciando a intenção do paciente de não se submeter à aplicação da Lei Penal. 4. A jurisprudência do STJ considera que o descumprimento de medidas cautelares justifica a prisão preventiva para garantir a aplicação da Lei Penal e a ordem pública
. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar quando esta está devidamente fundamentada. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento de medidas cautelares impostas justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da Lei Penal. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando há fundamentação idônea". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, parágrafo único; CPP, art. 282, § 4º.STJ, AGRG no RHC 117.337/CE, Rel. Min. Jorge Jurisprudência relevante citada: Mussi, Quinta Turma, DJe; STJ, AGRG no RHC 189.368/DF, Rel. Min. Joel 28/11/2019Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe; STJ, AGRG no HC 733.186/SC, Rel. Min. 24/5/2024Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe. 10/6/2022 (STJ; AgRg-HC 935.381; Proc. 2024/0294050-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 07/05/2025).

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, rememoro que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e que na ocasião foram apreendidos grande quantidade de crack, cocaína e maconha, além de 01 (um) revólver de fabricação industrial calibre 32, 11 (onze) munições calibre 22, 01 (uma) balança de precisão e material para embalo e venda das substâncias entorpecentes apreendidas.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva dos pacientes se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade dos pacientes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva dos pacientes constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023). [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 14605830.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)